Tribunal: TJDFT
Processo: 0732259-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732259-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: ROGERIO CESAR DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DE DÉBITOS. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal. 2. Na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, bem como a forma de incidência dos juros, deve-se observar o comando do título judicial, como feito no caso em questão. 3. O art. 523, § 1o, do Diploma Processual Civil, prevê a aplicação de multa de 10% (dez por cento) se o executado for intimado e não pagar voluntariamente o débito. In casu, a executada foi intimada para quitar o valor, mas como se encontrava com dificuldades financeiras, aos quais inclusive levaram posteriormente à sua falência, deixou de quitar a dívida. Considerando que não houve recusa voluntária de pagamento, mas impedimento de quitar débitos em prejuízo dos demais credores, é indevida a multa prevista no art. 523, §1o do CPC. Jurisprudência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A recorrente aponta violação aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, sustentando ser possível a incidência da taxa Selic, ao argumento de que seria matéria de ordem pública, razão pela qual não acarretaria ofensa à coisa julgada. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 494, inciso I, do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE DEFINIDOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido no acórdão recorrido, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Tribunal de origem concluiu que não seria possível discutir a aplicação da taxa SELIC ao caso, sob pena de afronta à coisa julgada. 4. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Para verificar locupletamento ilícito da agravada, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.152/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 26/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024